Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-74.2011.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000986-74.2011.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADJAIME LOPES DE SOUZA - CPF: 011.206.191-57 (RECORRENTE), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - JORNADA DE TRABALHO ORIGINÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS - ALTERAÇÃO PARA O REGIME ESPECIAL DE TRABALHO - CARGA HORÁRIA DE 12X36 - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2. No caso, não é possível presumir que a jornada de trabalho foi executada tal como arguido na inicial, porquanto ausente prova da realização de horas extraordinárias e do não pagamento do labor noturno.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adjaime Lopes De Souza,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para condenar o recorrido ao pagamento de horas extraordinárias e a diferença do adicional noturno devido, bem como os seus reflexos nas demais parcelas trabalhistas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença (id. 142767104).

Declinada a competência à esta Turma Recursal.

O Ministério Público apresentou parecer informando a ausência de interesse público que legitime a intervenção ministerial (id. 143618766)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024